Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702961-40.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GETULIO BARBOSA TORRES, NANRERY MENDONCA SERGIO RECORRIDO: NANRERY MENDONCA SERGIO, LEIDA LUCIA SERGIO DA SILVA DECISÃO O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recorrente GETULIO BARBOSA TORRES pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §5o do CPC. Ocorre que, consta dos autos que o recorrente auferiu, em outubro de 2024, o valor bruto de R$ 10.362,87 (ID 65844168), Ressalte-se que o recorrente não comprovou o alegado óbito de sua esposa, nem o vínculo de parentesco com a suposta filha, devidamente registrada como proprietária do apartamento em que o recorrente reside. Demais disso, o recorrente deixou de acostar aos autos sua última declaração de imposto de renda. Com isso, considerando que as despesas apresentadas no ID 65844164 são comuns, conclui-se que o recorrente possui profissão capaz de propiciar-lhe renda e, por conseguinte, de arcar com as custas judiciais, sem que isso comprometa a sua subsistência e a de sua família. Por oportuno, a mera dificuldade na administração da renda, não se confunde, para fins de concessão da gratuidade de justiça, com a sua insuficiência. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada por GETULIO BARBOSA TORRES, nos termos do art, 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais). Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, intime-se o recorrente GETULIO BARBOSA TORRES para que pague as custas iniciais e de recurso e comprove no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta decisão. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente NANRERY MENDONÇA SERGIO, embora ela não tenha atendido o comando judicial de ID 65235942, resta comprovada nos autos a sua hipossuficiência, pois a recorrente é beneficiária do Bolsa Família, conforme extratos de IDs 65217696 a 65217698. Nesse contexto, defiro a gratuidade de justiça à recorrente NANRERY MENDONÇA SERGIO, considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Anote-se. Ressalte-se, entretanto, que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade da parte beneficiária pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando apenas suspensa a sua exigibilidade (Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC). Assim, os honorários podem ser executados com a comprovação de alteração da situação financeira que excepcionaliza o benefício ora concedido. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital